Tribunal: TJMT
Processo: 0011531-80.2008.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011531-80.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), FABIANO R. ZUBLER - ME - CNPJ: 03.442.745/0001-07 (EMBARGANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO FEITO EXECUTIVO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...) A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727).

A tese arguida em sede de Embargos de Declaração quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa não foi submetida à apreciação do juízo
a quo
, tratando-se, pois, de inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fabiano R. Zubler - ME, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0011490-60.2005.811.0002, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso, por se tratar de decisão interlocutória atacada por meio de Apelação, bem como quanto à nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais.

Argumenta que o recurso carece de requisito recursal intrínseco ao cabimento, uma vez que ataca decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo por meio de recurso de apelação, quando a via correta seria o Agravo de Instrumento.

Igualmente, sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2°, § 6° da Lei n° 6.830/80.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada (ID. 86778952).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 90071452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso presente, razão parcial assiste ao embargante, quanto à alegada omissão e erro material no julgado.

Consoante se infere do id. 1679142/1679143, a decisão prolatada foi de efeito parcial já que, tendo julgado procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do débito tributário lançado na CDA n° 04325/2008, com data de vencimento em 10/10/2003 e na CDA n° 04326/2008, com vencimento em 31/03/2003, determinou que o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

A referida decisão têm caráter interlocutório o que, inclusive, facilmente se verifica no dispositivo final, donde se extrai que a ação de execução deveria prosseguir.

Desta feita, é correto afirmar que, em se tratando de decisão que não põe fim ao processo, cabível e adequado é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do CPC/2015.

Nesta senda, como regra, a impugnação imediata das decisões interlocutórias, como forma de afastar danos à parte recorrente, correto seria a interposição do recurso de agravo.

Para melhor conceituação, deve ser entendido que, no caso, impera o princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou singularidade, é aquele segundo o qual para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial.

A propósito, sobre o tema, extrai-se da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONEXÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA ÚNICA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, também denominado de princípio da unicidade ou da singularidade, cada decisão jurisdicional desafia um só recurso. (TJ-MG - AC: 10672140359296001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 13/08/2019)”

"A adequação do recurso à decisão obedece ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, o que implica dizer que não há, em regra, para cada decisão judicial, vários recursos interponíveis, tampouco a possibilidade de interposição simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial. O nosso sistema em regra veda a simultaneidade e privilegia a sucessividade recursal. (...)
A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727)
. (Destaquei).

Como ressalta MARINONI:

"(...) não se deve esquecer que cada um dos recursos cabíveis contra tais decisões tem função específica, que não se confundem com a finalidade prevista para a outra espécie recursal. Assim, compreendendo que o princípio da unicidade preconiza que, para certa finalidade, contra certo ato judicial deve ser cabível apenas uma modalidade recursal, parece correto concluir que o princípio tem plena aceitação no direito brasileiro." (Manual do Processo de Conhecimento. 2005, 4ª ed., p. 511)

Em se tratando de erro grosseiro, não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo esta a modalidade recursal adequada.

Nesta senda, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela inadequação da via eleita, inviável o conhecimento do recurso de apelação.

De outra banda, no que se refere à alegada omissão quanto à nulidade da CDA, tal não merece prosperar.

Isso porque a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante.

Ademais, importa registrar que os argumentos apresentados pelo embargante quanto à nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais não foram submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, tampouco aventados em sede de recurso, caracterizando inovação recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
1. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1290992 GO 2018/0109069-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2019). (Destaquei)

Isto posto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, e, via de consequência,
retifico o Acórdão ora atacado, para NÃO CONHECER

do recurso de apelação
, nos termos do artigo 932, III, do CPC, face à sua inadequação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021